Tribunal: TJMT
Processo: 1018467-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018467-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reintegração, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), JUCENIR DA SILVA MOTA - CPF: 693.118.971-91 (AGRAVANTE), JAMIS SILVA BOLANDIN (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAMIS SILVA BOLANDIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO MOTORISTA - ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO NA MESMA FUNÇÃO – SUPOSTA PERSEGUIÇÃO POLÍTICA -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restou demonstrada os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal,
in casu
, a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Jucenir da Silva Mota
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, no Mandado de Segurança n. 1000877-51.2022.811.0039, indeferiu a liminar para que lhe seja assegurado o recebimento do salário do mês de 08/2022, bem como sua lotação, preferencialmente, na
Secretária Municipal de Saúde ou em outra Secretaria, na função de motorista, cargo para qual foi aprovado no concurso público (id. 94662005 – autos de origem).

Pretende a reforma da decisão agravada sob o argumento de que a sua lotação na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, bem como o corte de seu salário no mês de agosto/2022 por faltas, deu-se em razão de perseguição política por parte do Gestor Municipal, Agravado.

Relata que foi aprovado no concurso público para o cargo de motorista e estava lotado, há anos, na Secretaria Municipal de Saúde, exercendo a função de conduzir ambulância, inclusive registra que se capacitou no curso de Enfermagem, o que lhe garante maior qualificação dentre os demais servidores efetivos e contratados para condução de ambulância.

Narra que tem 15 (quinze) anos de serviço, sem ato que desabone sua conduta, com relação à ausência no trabalho.

Sustenta que na nova lotação, na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, não lhe conferiram condições de trabalho, enquanto existe alta demanda de serviço na Secretaria Municipal de Saúde, notadamente no transporte de paciente, função que, anteriormente, exercia.

Acrescenta que o Magistrado singular se equivocou ao indeferir a tutela de urgência, com fundamento de que não ficou demonstrada a urgência, ou o perigo de demora, porquanto busca o recebimento do salário do mês de agosto/2022, que se destina a custear as necessidades básicas do servidor, Agravante.

Por isso, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que lhe seja assegurado o recebimento do salário do mês de agosto de 2022,
bem como sua lotação, preferencialmente, na
Secretária Municipal de Saúde ou outra Secretaria na função de motorista, cargo para qual foi aprovado no concurso público. No mérito, a confirmação definitiva da liminar (id. 143407171).

O recurso foi distribuído no plantão. Todavia, o Eminente Relator Plantonista, Des. José Dirceu, ao analisar o feito, deliberou que a hipótese em exame não se enquadrava naquelas urgentes, nos termos da Resolução n. 71/2009 do CNJ (id. 143603687).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 144214197).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 150962695).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 154840680).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A ação constitucional, proposta por
Jucenir da Silva Mota,
ora Recorrente, em desfavor de ato, supostamente ilegal, praticado pelo Prefeito do município de São José dos Quatro Marcos, objetiva anulação da retirada do Impetrante, servidor efetivo (motorista), da Secretaria Municipal de Saúde, com corte salarial no mês de agosto/2022, e lotação na Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura (id. 94276062 – autos de origem).

O magistrado singular indeferiu a antecipação da tutela, sob o fundamento de que não restou demonstrado que eventual perseguição político ou, mesmo, perigo de ineficácia da segurança se conceda ao final da ação (id
94662005 – autos de origem
).

Como assinalado na decisão anterior que proferi, não se verifica, de plano, que o ato administrativo impugnado, alteração na lotação do servidor Impetrante, ora Recorrente, com desconto no salário de agosto/2022 por faltas, deu-se em virtude de perseguição política por parte Gestor Municipal, Impetrado, ora Agravado.

Veja que o Recorrente é concursado no cargo de motorista, ou seja, pode exercer suas atribuições em qualquer dos órgãos da municipalidade.

O certo é que a questão em debate exige discussão verticalizada própria da ação de origem, notadamente para demonstrar se a alteração de lotação do servidor ocorreu, ou não, por motivação política.

No caso em apreço, mostra-se duvidosa a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, bem como o
risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo
.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2.
A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida"
(
AgInt
na
Rcl
34966/RS,
DJe
de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes.

4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do
periculum in mora
e a caracterização do
fumus boni juris
.

5. A ausência do
fumus boni juris
basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do
periculum in mora
, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada.

7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15.

(
AgInt
no
REsp
1814859/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020,
DJe
18/06/2020)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto por
Jucenir da Silva Mota
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023